Tribunal: TJDFT
Processo: 0742242-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742242-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIO CESAR TORRES BRANDAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JULIO CESAR TORRES BRANDAO contra a decisão ID origem 172896257, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 0712717-13.2023.8.07.0006, ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo requerente, nos seguintes termos: [...] Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Menciona-se o ID 172688513, que afasta a condição de juridicamente pobre pressuposta à concessão da benesse. Ressalto que o suposto contexto no qual está inserido o recorrente, por si só, não justifica a concessão do benefício da justiça gratuita. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: [...] Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. Nas razões recursais, o agravante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça. Diz que é servidor público distrital lotado no Corpo de Bombeiros e que se encontra em situação de superendividamento perante o BRB, de modo que possui 5 (cinco) contratos de mútuo, cujas parcelas são descontadas diretamente em seu contracheque e em sua conta corrente. Alega que, nada obstante sua renda líquida corresponda a R$ 3.597,48 (três mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), as despesas relativas ao seu mínimo existencial correspondem a R$ 5.373,40 (cinco mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos). Conta que presta alimentos no percentual de 40% (quarenta por cento) da renda à sua genitora. Afirma que vem apresentando problemas de saúde relacionados à trombose nos últimos anos e que sua esposa utiliza medicação de alto custo que, embora seja prestada pelo SUS, às vezes está em falta e, por isso, precisa custeá-la. Aduz que, em virtude das limitações de saúde, sua esposa não conseguiu se recolocar no mercado de trabalho e atualmente se dedica a cuidar dos filhos. Ademais, pontua que “mora de favor” na casa da sogra. Destaca que não efetuou o pagamento da última fatura de cartão de crédito, e que, diante disso o agravado tem descontado as parcelas automaticamente de sua conta corrente a partir de setembro de 2023, de modo que as dívidas passaram a comprometer 100% (cem por cento) do seu salário. Sustenta que o valor total da dívida corresponde a R$ 405.529,74 (quatrocentos e cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos) e que, por essa e pelas demais razões relatadas, a concessão da justiça gratuita é necessária para garantir o acesso à justiça e para preservar o seu mínimo existencial. Defende que, para efeito de antecipação de tutela, a probabilidade do direito reside na previsão da Lei n. 14.181/2021, que garante ao devedor a repactuação das dívidas em caso de superendividamento, bem como na superação da porcentagem dos descontos consignáveis em relação à sua renda líquida. Destaca que o perigo de dano está comprovado em virtude da situação insustentável em que se encontra, na qual não consegue prover sua própria subsistência. Ao final, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida a gratuidade da justiça, a limitação da totalidade dos descontos para pagamento das dívidas em 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos, a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, inclusive com a suspensão dos eventuais processos em trâmite, e que o agravado se abstenha de incluir o seu nome em cadastros de restrição de crédito; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e confirmar as medidas requeridas em sede liminar. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Este Relator determinou a intimação do agravante para trazer documentos que comprovem o direito à gratuidade da justiça (ID 52058462). O agravante, então, anexou documentos (IDs 52430799 a 52432670). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifiquei que os pedidos relativos à limitação dos descontos, à suspensão da exigibilidade dos débitos e à abstenção de inscrição do nome da agravante em órgãos de proteção ao crédito não foram apreciados pelo Juízo de origem na decisão recorrida, que versou exclusivamente sobre o pedido de gratuidade da justiça em favor do agravante. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO o recurso no tocante aos pedidos de limitação dos descontos, de suspensão da exigibilidade dos débitos, de suspensão dos processos que tenham por objeto as dívidas discutidas na origem e de abstenção da inscrição do nome do agravante em sistemas de proteção ao crédito. Cumpre-me, então, analisar a antecipação dos efeitos da tutela no que concerne ao pedido restante, qual seja, o deferimento da gratuidade da justiça ao agravante. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Inclusive, considerando que os critérios previstos na citada Resolução não vinculam o Judiciário, este eg. Tribunal de Justiça tem entendimentos no sentido de aplicar o referido o critério objetivo para a renda líquida do requerente, sobretudo quando não há elementos nos autos que elidam a hipossuficiência alegada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. A agravante é pessoa idosa e aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos, bem como o desequilíbrio financeiro gerado pelas operações bancárias que reputa fraudulentas, impugnadas na demanda principal. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Sobre o tema, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[1] orienta que a análise do pedido conjugue o critério objetivo com a apreciação das circunstâncias subjetivas, a exemplo do patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas (doença, nível de endividamento, idade, entre outros) e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, ao consultar o processo de origem, verifiquei que, para obter o benefício, o agravante anexou declaração de hipossuficiência (ID origem 172688498), extratos de remuneração e contracheques referentes ao período de janeiro, fevereiro e março de 2023 (IDs origem 172688506, 172688509, 172688511, 172688512, 172688513), Instrumento Particular de Doação de Fração Ideal de Terreno em que sua esposa figura como donatária (ID origem 172688520), Detalhamento de Consignações de maio de 2023 (ID origem 172688522), extratos de conta corrente referentes ao período de abril a junho de 2023 (IDs origem 172688524, 172688526 e 172688527), boletos para pagamento de fatura de cartão de crédito com vencimento em abril e maio de 2023 (IDs origem 172688528 e 172688530), Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF referente ao ano-calendário 2022 (ID origem 172688531), Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS de sua esposa (ID origem 172688542) entre outros documentos referentes ao consumo de água e de energia, à saúde de sua esposa e às despesas com educação dos filhos. Analisando os citados documentos, observei que, embora aufira renda mensal bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos, essa é comprometida com 4 (quatro) empréstimos e com pensão alimentícia descontados diretamente em sua folha de pagamento, de modo que, na verdade, recebe mensalmente quantia líquida inferior ao referido critério objetivo. Em verdade, em março de 2023, a renda líquida do agravante foi inferior a 3 (três) salários mínimos (ID origem 172688513). Outrossim, os extratos bancários indicam que outros descontos são realizados diretamente em sua conta corrente, de modo que a receita mensal do agravante aparenta ser ainda inferior ao montante líquido que consta do contracheque (IDs origem 172688524 - Pág. 1, 172688526 - Pág. 1 e 172688527 - Pág. 1). Ademais, a Declaração de IRPF indica que o agravante possui dois filhos que com ele residem, sendo um deles menor de idade; o referido documento indica, bem assim, que possui duas alimentandas, sendo uma delas sua genitora (ID origem 172688531 - Pág. 1), circunstâncias que também impactam no seu orçamento mensal. E, quanto à esposa do agravante, verifiquei que a última anotação em sua CTPS ocorreu em março de 2020, realizada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID origem 172688542 - Pág. 1). Em consulta ao Portal da Transparência do Governo do Distrito Federal[2], verifiquei que a última remuneração registrada data de outubro de 2020. Para além disso, o documento médico ID origem 172688541 - Pág. 2, de 1/6/2023, relata a realização de duas cirurgias em 2016 e recomenda a submissão à cirurgia de artrodese lombar. Esses elementos corroboram, portanto, as alegações do agravante quanto ao fato de que sua esposa atualmente não exerce atividade remunerada. Diante desse cenário, os fatos de o agravante afirmar ter celebrado financiamento para aquisição de veículo e de possuir um único imóvel (ID origem 172688531 - Pág. 3), adquirido inclusive mediante “Instrumento Particular de Doação de Fração Ideal de Terreno, Transferência a Título Oneroso das Benfeitorias e Acessões, Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária em Garantia – Programa Minha Casa Minha Vida – Recursos FAR” (ID origem 172688520), não constituem indícios aparentes de riqueza. Para além disso, não localizei, na documentação dos autos de 1o Grau, indícios de que o agravante possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que o agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família nos termos do art. 98 do CPC, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada na análise do mérito recursal. Vislumbro, portanto, a probabilidade do direito da agravante. De outra banda, no que concerne ao perigo de dano, entendo que esse requisito também está caracterizado. É que, caso o agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado pelo Juízo, o processo poderá ter a sua distribuição cancelada, consoante preceitua o art. 290 do CPC e conforme previsto na decisão recorrida, na qual constou a possibilidade de extinção do feito caso não comprovado o pagamento. Assim, presentes os requisitos cumulativos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a antecipação de tutela vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para conceder a gratuidade da justiça ao agravante, até o julgamento deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. E, por entender aparentemente configurada a hipossuficiência do agravante, dispenso o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Nesse aspecto, ressalto que, em caso de eventual não provimento deste Agravo, o agravante deverá recolher todas as quantias que deixou de pagar em razão da concessão do efeito suspensivo, dentre elas, as custas iniciais da origem, nos termos do art. 102 do CPC. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 18 de jul. de 2023. [2] Disponível em: https://www.transparencia.df.gov.br. Acesso em: 23 out. 2023.